Tribunal: TJMT
Processo: 1042293-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042293-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (IMPETRANTE), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 097.699.871-82 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REGIÃO DE FRONTEIRA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA (NÃO ADIMPLIDA). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSFRONTEIRIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), após ser surpreendido em veículo produto de furto, em região de fronteira, no contexto de operação policial.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a liberdade provisória em prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta; (ii) examinar se a decretação da prisão se deu sem fato novo após audiência de custódia; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão frente à primariedade, residência fixa e hipossuficiência do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A decisão impugnada demonstra, de forma idônea, o
periculum libertatis
, evidenciado pelo contexto de criminalidade patrimonial transfronteiriça, com atuação de organizações criminosas na região de fronteira, voltada ao transporte de veículos furtados para países vizinhos, prática reiterada e alarmante na região.

3. A fundamentação judicial transcende a gravidade abstrata do delito, apontando circunstâncias concretas relacionadas ao
modus operandi
, à atuação em região de fronteira e à confissão do paciente quanto à promessa de vantagem financeira.

4. A revogação da liberdade provisória anteriormente concedida encontra respaldo na análise concreta da insuficiência da fiança e na constatação de que a medida se mostrou ineficaz diante do cenário delitivo.

5. A jurisprudência admite a revisão de medidas cautelares sem necessidade de fato novo, desde que presentes fundamentos concretos aptos a justificar a segregação.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

7. A aplicação do princípio da homogeneidade não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, dada sua natureza cautelar e finalidade distinta da pena definitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciado o
periculum libertatis
mediante fundamentação concreta, especialmente em casos de contexto de criminalidade patrimonial organizada em região de fronteira voltada à receptação de veículos. 2. A revogação de liberdade provisória por prisão preventiva é legítima quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas. 3. Primariedade, residência fixa e hipossuficiência não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, II; 312; 316 e 319 do CPP; art. 5º, incisos LXI e LXVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.027.191/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. em 12/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 9.3.2023; STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rosinei Procope Vieira de Souza em favor de
VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos n. 1000947-80.2025.8.11.0098, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP) (Id. 331292892).

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

Alega que os indícios de autoria são frágeis, especialmente no que tange ao elemento subjetivo (dolo), visto que o veículo furtado estava em posse recente, sem adulteração de placas ou chassi, e sem restrição ativa no sistema no momento da abordagem, sendo encontrado em local público. A mera presença no automóvel não autorizaria a presunção do dolo de receptação.

Assevera que a decisão segregatória é superveniente à audiência de custódia (10/11/2025), momento no qual o Juízo de origem expressamente deixou de converter o flagrante em preventiva, sendo que a posterior decretação (em 12/11/2025) ocorreu sem a superveniência de fato novo e com fundamentação genérica, violando o art. 315 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STF (HC 188.888/SP) e STJ (HC 695.954/MG).

O impetrante afirma que a decisão impugnada se baseou na "gravidade concreta do crime", "periculosidade dos agentes" e "necessidade de resposta firme do Estado ao crescente número de crimes patrimoniais na região de fronteira", fundamentos estes considerados genéricos e inidôneos, vedados pelo art. 315, § 2º, do CPP.

Além disso, destaca a ocorrência de frustração de uma ordem anterior deste TJMT (HC 1040082-05.2025.8.11.0000) que dispensou a fiança, sugerindo que a preventiva atuou como "mecanismo de substituição" da liberdade concedida.

Por fim, alega violação ao princípio da homogeneidade, afirmando que o paciente é primário, jovem (18 anos), possui bons antecedentes, trabalho lícito (servente de pedreiro), e residência fixa (em Araputanga/MT), sendo que o crime de receptação simples (art. 180,
caput
) possui pena máxima de 4 anos, sendo provável que, em caso de condenação, seja aplicado o regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos, tornando a prisão cautelar no regime fechado manifestamente desproporcional.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 331292893 e 331299358.

Liminar indeferida (Id. 331442373).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 333311375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 334929372).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que no dia 09 de novembro de 2025, por volta das 09h00min, no bojo da “Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e Tolerância Zero”, uma equipe do GEFRON realizou a abordagem de um veículo Toyota Hilux SW4, cor prata, placas QHT5H14, que trafegava pela Estrada da Ponte Branca, zona rural de Porto Esperidião (MT), via conhecida como rota de acesso à Bolívia. No interior do automóvel, encontravam-se o paciente Vinícius Gabriel de Souza Silva, na condição de passageiro, e o corréu Arthur Carvalho de Souza, condutor do bem. Após verificação sistêmica, constatou-se que o veículo era produto de furto ocorrido na madrugada daquela mesma data, na cidade de Campo Novo do Parecis (MT), em desfavor da vítima Agnaldo Rodrigues Pedrozo.

Segundo os registros policiais, os autuados teriam confessado informalmente o transporte do veículo para o país vizinho mediante promessa de recompensa financeira, ensejando a prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Em audiência de custódia realizada em 10/11/2025, o Juízo Plantonista homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante fiança, a qual não foi recolhida pelo paciente. Contudo, em 12/11/2025, o Juízo da Vara Única, reanalisando o feito, decretou a prisão preventiva do paciente, invocando a gravidade concreta do delito, o risco à ordem pública e da periculosidade concreta dos agentes no contexto do crime transfronteiriço e organizado.

No caso em apreço, a impetrante argumenta que os indícios de autoria do crime de receptação (art. 180, CP) são frágeis, notadamente no tocante ao elemento subjetivo (dolo), já que o veículo não apresentava sinais de adulteração e a restrição de furto não estava ativa no sistema à época da abordagem.

Contudo, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelos elementos colhidos nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (Id. 331299358 – p. 63), notadamente o Boletim de Ocorrência (Id. 331299358 – p. 65-68); Relatório de Investigação com imagens do veículo (Id. 331299358 – p. 51-54); Auto de Apreensão (Id. 331299358 – p. 80 e 82), além dos termos de depoimento que indicam que o paciente foi surpreendido no interior de um veículo Toyota SW4, produto de furto, trafegando em região de fronteira.

O exame aprofundado do
animus
do agente – se agiu com dolo direto, eventual, ou se a conduta se amolda a outra figura típica – é matéria que demanda o esgotamento da instrução probatória, sendo, via de regra, imprópria para a análise exauriente na via estreita e célere do
Habeas Corpus
. A confissão do paciente, registrada nos autos e não desconstituída, é, por si só, um forte indício que satisfaz o requisito do
fumus comissi delicti
.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que, revogando a liberdade provisória, decretou a prisão preventiva, a qual a impetrante reputa como carente de fundamentação por se basear em fatos genéricos.

Verifica-se dos autos que, em audiência de custódia realizada em 10/11/2025, a Magistrada Plantonista homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante fiança de 01 (um) salário-mínimo e outras cautelares, consignando que
não ficou demonstrado o periculum libertatis por parte dos autuados
e que a prisão não se mostrava imprescindível.

O paciente permaneceu preso por não recolher a fiança. Ato contínuo, impetrou-se o HC n. 1040082-05.2025.8.11.0000, no qual foi deferida liminar para dispensar o pagamento da fiança em razão da hipossuficiência.

Contudo, em 12/11/2025, o Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, ao reanalisar o feito, revogou a liberdade anteriormente concedida e decretou a prisão preventiva, sob o argumento de que a fiança era insuficiente e que havia risco à ordem pública devido à natureza transfronteiriça do delito.

Nessa moldura, não se configura descumprimento ou frustração da decisão deste Tribunal, mas sim o exercício legítimo do poder-dever do juiz natural de reavaliar o título cautelar diante do quadro fático-jurídico então existente, com fundamento autônomo e anterior à efetivação da liminar concedida no HC anterior.

O Juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou a medida na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado. Não se trata de uma receptação "simples" de mercadoria no comércio local, mas sim de um elo fundamental em contexto de criminalidade patrimonial organizada em região de fronteira. A decisão destacou que o crime foi praticado em região de fronteira, servindo como
engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito de bens e veículos furtados
, muitos dos quais destinados ao exterior (Bolívia).

Destacou que o fato de o veículo ter sido subtraído e encontrado poucas horas depois em uma estrada que dá acesso à Bolívia, com a confissão do paciente de que receberia pagamento pelo transporte internacional, indica um contexto de criminalidade patrimonial organizada em região de fronteira estruturada, expressando que a liberdade provisória (mesmo mediante fiança), anteriormente concedida, era incompatível com o cenário de criminalidade recorrente, revelando o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de “resposta firme do Estado”.

Vejamos:

Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração da necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em exame, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos até o momento.

No tocante à garantia da ordem pública, esta se encontra seriamente ameaçada, considerando o contexto em que o delito foi praticado, em região de fronteira, onde crimes patrimoniais como furto, roubo e receptação têm ocorrido de forma constante, reiterada e crescente, atingindo níveis alarmantes e de verdadeira epidemia criminal.

A receptação, delito imputado aos custodiados, é crime que alimenta a cadeia delitiva de furtos e roubos, servindo como engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito de bens e veículos furtados, muitos dos quais são destinados ao exterior.

A Justiça Criminal tem enfrentado enormes dificuldades para conter o avanço dessas práticas, que desafiam diariamente o trabalho das forças policiais e do Judiciário. Ainda assim, os agentes continuam a delinquir, mesmo cientes da possibilidade de prisão e punição, o que demonstra ousadia e total desprezo pela autoridade estatal.

Nesse contexto, a periculosidade concreta dos custodiados é manifesta, sendo necessária a decretação da prisão preventiva como forma de interromper a cadeia criminosa e assegurar a eficácia da repressão penal.

Frise-se que a fiança arbitrada anteriormente não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta e a reiteração dessa espécie de delito na fronteira.

A liberdade provisória, mesmo mediante fiança, revela-se incompatível com o atual cenário de criminalidade recorrente e estruturada, motivo pelo qual REVOGO o benefício anteriormente concedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA e ARTHUR CARVALHO DE SOUZA.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostra adequada nem suficiente, considerando o risco real de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante de todo o exposto, defiro o pedido da autoridade policial e converto a prisão em flagrante de VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA e ARTHUR CARVALHO DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade dos agentes e da necessidade de resposta firme do Estado ao crescente número de crimes patrimoniais na região de fronteira. (Id. 331299358 – p. 167-168).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Como bem pontuou a autoridade coatora, a prática de crimes patrimoniais na região tem ocorrido de forma
constante, reiterada e crescente
, configurando verdadeira epidemia criminal que desafia as forças de segurança. A segregação, portanto, faz-se necessária para interromper a cadeia criminosa e evitar a reiteração delitiva, visto que a liberdade provisória, mesmo com fiança, mostrou-se insuficiente e incompatível com o cenário de criminalidade estruturada.

Conforme se verifica dos autos, a decisão impugnada fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando o contexto de fronteira onde o delito foi praticado, local com "criminalidade recorrente e estruturada" e "epidemia criminal". O magistrado ressaltou que o crime de receptação "alimenta a cadeia delitiva de furtos e roubos, servindo como engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito".

Esse cenário fático aponta para uma periculosidade concreta dos custodiados, sendo a prisão preventiva justificada para interromper a cadeia criminosa e assegurar a eficácia da repressão penal.

Tal fundamentação transcende a mera gravidade abstrata do delito, pois descreve, com base no contexto geográfico e criminológico da comarca, uma situação de risco real de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, dada a natureza estrutural da conduta imputada no ambiente de fronteira.

Afasto, desde logo, a alegação de violação ao art. 315, § 2º, do CPP, pois ao contrário daquelas hipóteses de fundamentação genérica, a prisão preventiva, no caso concreto, apoia-se em dados específicos: apreensão do veículo horas após o furto, em rota típica de escoamento para a Bolívia, confissão quanto ao transporte mediante paga e inserção do fato em contexto de criminalidade patrimonial na região de fronteira, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o transporte de veículos produto de crime para a fronteira constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando estancar a sangria patrimonial e desarticular rotas de tráfico de bens ilícitos. Vejamos:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP, evidenciados pela robusta prova de materialidade e indícios de autoria extraídos de extensa investigação policial sobre organização transfronteiriça de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.027.191/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...) (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

Sobre a alegação de que não houve "fato novo" após a audiência de custódia para justificar a preventiva, razão não assiste à defesa.

O Juízo competente tem o dever de revisar a adequação das medidas cautelares (art. 316 do CPP). Ao receber os autos e analisar o contexto global - não apenas a hipossuficiência financeira para pagar a fiança, mas a inadequação da própria liberdade provisória frente ao risco de evasão para o país vizinho e a reiteração delitiva - o magistrado agiu no exercício regular de sua jurisdição ao converter a medida ineficaz em prisão preventiva.

No caso em exame, ainda que não se identifique fato novo típico, a análise mais detida do conjunto probatório, especialmente a apreensão do veículo horas depois do furto em rota de escoamento para a fronteira, a confissão quanto ao transporte mediante paga e o contexto de criminalidade patrimonial organizada na região, revelou a insuficiência da liberdade provisória anteriormente deferida e evidenciou risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Assim, a superveniência da prisão preventiva, regularmente fundamentada, não configura descumprimento da decisão proferida no HC 1040082-05.2025.8.11.0000, porquanto a liminar então concedida se limitava à dispensa de fiança no cenário anterior, sendo legítima a revisão cautelar pelo juízo natural diante da constatação da insuficiência da liberdade provisória.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, estas não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme disposto no
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

No que tange ao princípio da homogeneidade, o caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Ademais, no que tange à proporcionalidade, embora o delito de receptação não envolva violência e, em tese, possa resultar em regime diverso do fechado, este argumento (princípio da homogeneidade) é afastado em sede de cognição sumária de cautelar, uma vez que a prisão preventiva e a pena definitiva possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas. Não é possível prever o
quantum
da reprimenda ou o regime de cumprimento, sendo a preventiva medida de natureza distinta da pena definitiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1020132-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), também não lhes assiste razão, porquanto a própria dinâmica do delito - consistente no transporte de veículo furtado em direção à faixa de fronteira com a Bolívia, rota notoriamente utilizada para o escoamento de bens ilícitos - evidencia que a imposição de obrigações de comparecimento periódico, monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno ou proibição genérica de ausentar-se da comarca seria inócua para neutralizar o risco de evasão e de reiteração delitiva.

Em contexto de criminalidade patrimonial transfronteiriça, em que a rápida transposição da fronteira torna extremamente difícil a fiscalização e a aplicação efetiva de cautelares menos gravosas, mostra-se necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva, sob pena de esvaziar-se a própria finalidade da persecução penal e da tutela da ordem pública.

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva não se revela teratológica ou desprovida de motivação, pois apresentou fundamentos concretos para demonstrar o
periculum libertatis
, baseados no contexto de criminalidade organizada e endêmica na região de fronteira, conferindo, por ora, a necessária plausibilidade à decisão de conversão.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar é imperativa para garantir a ordem pública e assegurar a resposta estatal diante de um quadro de alta periculosidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Vinícius Gabriel de Souza Silva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025